Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-79.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
18/08/2022
Número: 0600357-79.2020.6.16.0161
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600357-79.2020.6.16.0161
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão
de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600357-79.2020.6.16.0161
que julgou improcedente a presente representação. (Representação proposta por Coligação
Guaratuba de Cara Nova - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC /
40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS por propaganda irregular em desfavor de Liliane
Do Nascimento (Liliane Do Nereidas) e Saint Claire Leite Neto (Jornal Da Hora), sustentando que
estariam promovendo propaganda irregular, na medida em que estariam postando propaganda na
imprensa em desacordo com a determinação da lei eleitoral, pois não fazem constar do anúncio, de
forma visível, o valor pago pela inserção, bem como as demais informações de CNPJ e da tiragem
do jornal. Fala em dissimulação, pois os dados estão inseridos de forma minúscula, o que fere o
princípio da transparência e impossibilita eventual fiscalização. Pede a aplicação da multa prevista
no artigo 42, §2º, da Resolução 23640/2019).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-
PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC /
40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS
(RECORRENTE)
CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
LILIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 (RECORRIDO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43043
831
16/08/2022 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.992

RECURSO ELEITORAL 0600357-79.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARATUBA DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-
PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-
PROS
ADVOGADO: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA - OAB/PR78561
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: LILIANE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG - OAB/PR15948
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO - OAB/PR30294
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA - OAB/PR76398
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES - OAB/PR84310
RECORRIDO: SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG - OAB/PR15948
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO - OAB/PR30294
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA - OAB/PR76398
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES - OAB/PR84310
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÃO 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PUBLICAÇÃO EM JORNAL. VERSÃO
ONLINE. INSERÇÃO DE ANÚNCIO DE
CANDIDATO SEM AS INFORMAÇÕES
LEGAIS. FALTA DE LEGIBILIDADE. ART.
43 DA LEI 9.504/1997, REPRODUZIDO NO
ART. 42 DA RES.-TSE 23.610/2019.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 5º da Res.-
TSE 23.610/2019, a reprodução virtual
das páginas do jornal impresso na
internet deve observar rigorosamente o
Num. 43043831 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147

conteúdo da versão impressa, inclusive
as exigências legais quanto ao CNPJ ou
CPF do responsável, a tiragem e o valor
pago pela inserção.
2. Multa aplicada ao veículo de
comunicação por bloco de anúncios de
cada partido.
3. Multa aplicada ao candidato no
mínimo legal.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/08/2022
RELATOR(A): ROBERTO RIBAS TAVARNARO.

I - RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral por propaganda irregular pela
Coligação “Guaratuba de Cara Nova” em face do Jornal da Hora e Liliane do Nascimento (Liliane
do Nereidas) sob a alegação de que houve divulgação de propaganda eleitoral por meio da
imprensa em desacordo com o art. 43, § 1º da Lei nº 9.504/1997, eis que, nos anúncios da
candidata, não constou, de forma legível, “o valor pago pela inserção, bem como as demais
informações de CNPJ e da tiragem do jornal, caracterizando assim a ilegitimidade do ato”.
O juízo da 161ª Zona Eleitoral - Guaratuba julgou improcedente o pedido, ao
fundamento de que a reprodução ilegível na internet não parece infringir a norma, pois na versão
impressa do jornal é possível verificar as informações exigidas pela legislação (id. 43004132).
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 43004141),
alegando-se: i) preliminarmente, que o recorrente não pode se manifestar após a juntada da
versão impressa do jornal com a defesa, pelo que requereu a anulação da sentença; ii) no mérito,
que o art. 42, §§ 1º e 2º da Res.-TSE nº 23.610/2020 exige de forma taxativa que deverá constar
no anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção; iii) que a prova apresentada pelo
recorrido foi uma prova digital, devidamente editada, não servindo de prova suficiente para
comprovar que o anúncio está visível a todos os leitores, que são os verdadeiros alvos
Num. 43043831 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147

interessados da publicação, pois são os leitores do jornal impresso ou digital que é permanente
que irão fazer a fiscalização necessária. Requereu o provimento do Recurso, com a aplicação da
multa prevista no art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019 pela divulgação de propaganda
eleitoral na impressa, sem constar de forma visível o valor pago pelo anúncio.
Em contrarrazões, os recorridos afirmam que, embora a publicação online do jornal
seja a reprodução da impressa, não é possível garantir a qualidade de conexão, recepção de
dados de quem acessa a versão digital, razão pela qual seria inviável punir o candidato ou o
jornal. Além disso, asseveraram que apresentaram, na defesa, fotos tiradas com celular das
referidas publicações na versão impressa, comprovando a visibilidade das informações exigidas
por lei, ou seja, o anúncio está correto. Pugnaram pela manutenção da sentença (id. 43004142).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
presente Recurso.
É o relatório.

II – VOTO

II.i - O presente Recurso, por inconsistência do sistema Pje, só foi recebido neste
Tribunal em 15 de julho de 2022 (id. 43004372).
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.
Não se constata a perda superveniente do objeto, na medida em que a recorrente
postula a aplicação de multa pela divulgação de propaganda irregular, nos moldes do art. 42, § 2º
da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Assim, o Recurso deve ser conhecido.
II.ii - Preliminarmente, a recorrente requer a anulação da sentença, porque não teria
sido oportunizada sua manifestação após a juntada do jornal impresso com a defesa.
Com efeito, embora a recorrente tivesse o direito de manifestar-se sobre os
documentos que aparelharam a defesa anteriormente à sentença, o que não foi oportunizado
pelo juízo a quo, não deve ser reconhecida a nulidade, vez que o enfrentamento do mérito é
favorável a recorrente, a teor do art. 282, § 2º do CPC.
II.iii - No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras dos arts. 38, §
1º e 43 da Lei das Eleições, reproduzidos nos arts. 21, § 1º e 42 da Res.-TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõem:
Num. 43043831 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147

Art. 21.
§ 1º. Todo material impresso de campanha deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção, bem como
de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego
de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº
9.504/97, art. 38, § 1º, do Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº
64/1990, art.22).

Art. 42. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997,
art. 43, caput).
§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº
9.504/1997, art. 43, § 1º).
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos políticos, as coligações ou os candidatos
beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior (Lei
nº 9.504/1997, art. 43, § 2º).
§ 3º Ao jornal de dimensão diversa do padrão e do tabloide, aplica-se a regra do
caput deste artigo, de acordo com o tipo de que mais se aproxime.
[...]
§ 5º É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet,
desde que seja feita no sítio eletrônico do próprio jornal, independentemente do
seu conteúdo, devendo ser respeitados integralmente o formato gráfico e o
conteúdo editorial da versão impressa, atendido, nesta hipótese, o disposto no
caput deste artigo.
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos, primeiramente, que todo
o material impresso deve conter o número de inscrição no CNPJ ou CPF de quem o contratou e a
respectiva tiragem. Além disso, que é possível a reprodução virtual das páginas do jornal
impresso, desde que atendidos todos os requisitos deste, consistentes em: i) máximo de 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto)
de página de revista ou tabloide; ii) indicação, de forma visível, do valor pago por cada inserção.
A violação dos limites impostos sujeita tanto os responsáveis pelos veículos de
comunicação quanto os partidos políticos, as coligações ou os candidatos beneficiados à sanção
de multa, nos patamares do art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Num. 43043831 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR DA
INSERÇÃO. MULTAS MANTIDAS.
1. A legislação eleitoral exige que deva constar no anúncio de propaganda eleitoral
o valor pago pela inserção de forma visível. Inteligência do disposto no artigo 43, §
1º, da Lei nº 9.504/1997.
(TRE/PR, RE nº 34865, rel. Josafá Antônio Lemes, j. em 25/04/2013)
Na espécie, a recorrente questiona a ilegibilidade da versão digital dos anúncios de
propaganda eleitoral veiculados no Jornal da Hora, conforme consta da petição inicial:
Com efeito, conforme já mencionado, tanto a propaganda na imprensa escrita
quanto sua versão na internet devem conter as informações exigidas pela legislação, a fim de
facilitar a fiscalização de gastos em favor do candidato.
Nesse prisma, a inserção das informações na versão impressa, como ocorreu no
caso concreto, não elide a necessidade de idêntica inclusão – de forma visível – na versão
eletrônica, na forma do art. 42, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, mormente porque o material
virtual possui maior alcance – potencializado nesse ano de pandemia – em relação à edição
impressa do jornal, sendo que a fiscalização dos gastos deve ser proporcionada em qualquer
plataforma. Afinal, não se garante que o eleitor que acessa a publicação online também tem
acesso à impressa, de onde poderia colher as informações exigidas.
Não se sustenta a afirmação dos recorridos no sentido de que não podem ser
responsabilizados pela má qualidade da conexão dos usuários da internet, que poderia refletir na
dificuldade de visualização das informações legais. Isso porque, em primeiro lugar, não foi
comprovado, pelos representados, que o conteúdo está legível a partir do acesso de outro
computador com melhores condições de conexão. De outro lado, acessando o endereço digital
do jornal mencionado na sentença (http://jornaldahoraguaratuba.com/edicao/629/pagina/13) em
gabinete, cuja conexão à internet mostra-se em condições normais, da mesma forma constata-se
que estão ilegíveis as informações obrigatórias.
Assim, tratando-se de divulgação paga de propaganda na internet sem as
informações legais de forma visível, necessária a reforma da sentença, não mais para determinar
a proibição da propaganda, vez que não há mais interesse recursal nesse sentido, mas tão
somente para a aplicação de multa na forma do art. 42, § 2º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Num. 43043831 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147

II.iv - Na espécie, em relação ao Jornal da Hora, considerando já que foi aplicada a
multa no Recurso Eleitoral 0600363-86 pelo bloco do partido PSDB, não será imposta neste
Recurso.
No que toca à candidata recorrida, sendo irrefutável seu prévio conhecimento e
benefício, eis que, no anúncio pago, consta sua foto e número de urna, aplica-se multa no valor
mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 42, § 2º da Res. TSE nº 23.610/2019.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a
sentença e julgar procedente a Representação, aplicando multa à candidata no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600357-79.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARATUBA
DE CARA NOVA - 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-
PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS - Advogados do RECORRENTE: CARLOS
DANILO MACHADO DE SOUZA, ORLEY WILSON PACHECO - RECORRIDOS: LILIANE DO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SAINT CLAIR LEITE NETO - Advogados dos RECORRIDOS:
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG, LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO, LUIGI GIOVANI DE
PAULA, RODRIGO DE LIMA ALVES.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.08.2022.
Num. 43043831 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2022 18:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081618115730100000042015147
Número do documento: 22081618115730100000042015147